Tribunal: TJBA
Processo: 8062684-33.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8062684-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CANDEIAS Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO, PLURALIDADE DE CRIMES E DE RÉUS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. REITERAÇÃO DE DESCUMPRIMENTOS. REAVALIAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. PRAZO PEREMPTÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM RECOMENDAÇÕES. 1. A impetrante busca, pela presente via, a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao paciente, ao argumento de que haveria excesso de prazo na finalização da instrução processual, bem como ausência de reavaliação periódica da medida, em afronta ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Sustenta, ainda, que as demais cautelares fixadas (comparecimento mensal em juízo, proibição de frequentar determinados locais, vedação de ausentar-se da comarca por mais de quinze dias sem autorização judicial e recolhimento domiciliar noturno) seriam suficientes para acautelar a ordem pública. 2. Cumpre registrar que o monitoramento eletrônico, conquanto represente restrição a direitos fundamentais do acusado, constitui medida cautelar significativamente menos gravosa que a prisão preventiva, não implicando privação da liberdade de locomoção, mas apenas acompanhamento e fiscalização dos deslocamentos do investigado ou réu. 3. Consta dos autos que o paciente foi denunciado, juntamente com outros cinco corréus, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, e art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, referentes a homicídio qualificado consumado e tentado. Inicialmente preso preventivamente, teve a prisão relaxada por excesso de prazo e substituída por medidas cautelares diversas, inclusive o monitoramento eletrônico. A posterior reiteração de 31 ocorrências de “fim de bateria” ensejou nova decretação da prisão preventiva, posteriormente revogada, com restabelecimento das cautelares originárias. 4. No que tange à alegação de excesso de prazo, conforme jurisprudência reiterada, a aferição do excesso de prazo deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto. In casu, trata-se de processo de alta complexidade, com pluralidade de réus (paciente e outros cinco), possível envolvimento com organização criminosa (“BDM - Tudo 3”), imputação de dois delitos (um homicídio consumado e outro tentado) e necessidade de diversas diligências complementares, circunstâncias que naturalmente alongam o trâmite processual sem que se possa imputar inércia ao juízo de origem. 5. Conforme se observa do andamento processual, a instrução encontra-se formalmente encerrada, restando pendente apenas o cumprimento de diligências requeridas pela defesa de um dos corréus, após o que será aberto prazo para alegações finais, verificando-se o regular desenvolvimento do processo. 6. Quanto ao alegado vínculo empregatício e às dificuldades decorrentes do uso da tornozeleira eletrônica, extrai-se do novo ofício da CMEP, datado de 10/06/2024, que o paciente incorreu em 63 (sessenta e três) violações por fim de bateria e diversas violações de área de inclusão, mesmo após a substituição do equipamento em 09/10/2023, persistindo o descumprimento das condições impostas. Além disso, foi informado que não há registro de qualquer tentativa de contato do monitorado com a Central para justificar as irregularidades, tampouco êxito nas tentativas de contato da CMEP com o paciente, o que revela descompromisso com o cumprimento das determinações judiciais. 7. No que tange à alegada ausência de revisão das cautelares impostas, cumpre destacar que o entendimento consolidado na jurisprudência é no sentido de que eventual inobservância do prazo revisional não é peremptório, sendo necessária a análise das peculiaridades do caso concreto e a verificação da permanência dos requisitos que fundamentaram a medida. 8. Não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da monitoração eletrônica, sem prejuízo da necessidade de sua imediata reavaliação pelo juízo de origem. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA, COM RECOMENDAÇÕES PARA QUE O JUÍZO DE ORIGEM PROCEDA À REAVALIAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8062684-33.2025.8.05.0000, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de ISRAEL RAMOS DOS SANTOS DE CARVALHO, apontado como autoridade coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANDEIAS/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus impetrada, com recomendações, nos termos do voto condutor. 8